Tribunal: TJES
Processo: 5001877-61.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001877-61.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELAINE FERREIRA GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO ESTORNO JÁ REALIZADO, AO ÍNDICE A SER UTILIZADO PARA CÁLCULO DA CONDENAÇÃO E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NAS CONDENAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MERECEM ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ESTORNO JÁ REALIZADO PELA EMBARGANTE, NO VALOR DE R$ 144,00. CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DE R$ 145,65. ABATIMENTO DO VALOR ESTORNADO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DOS DANOS MATERAIS, BEM COMO O ÍNDICE A SER UTILIZADO PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO, TENDO EM VISTA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.